Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713625-96.2021.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Embargada: Josefa Noleto Cabral (representada por sua curadora, Joseilda Noleto Cabral) D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 38878185). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator